Tribunal: TJES
Processo: 5013325-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013325-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato da Juíza da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o paciente está preso desde 28 de setembro de 2023, sem o encerramento da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para o encerramento da instrução processual deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e não apenas em uma perspectiva aritmética. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização dos prazos, considerando que a demora no processo pode variar conforme a complexidade da causa e as condições de tramitação na vara competente. 5. A alegação de excesso de prazo depende da demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judicial, o que não se verificou no caso em exame. 6. A instrução processual foi encerrada, com o processo já em fase de apresentação das alegações finais, o que atrai a aplicação da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22/11/2021; STJ, AgRg-HC 870.740, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 07/03/2024; TJES, HC nº 5003942-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julg. 25/09/2023; TJES, HC nº 5004294-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julg. 13/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013325-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALEXSANDRO HILARIO PIRES
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE MIMOSO DO SUL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO HILARIO PIRES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 9723242),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000629-73.2023.8.08.0032
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 1
55,
§
§

1
º
e 4º
,
inciso
I
e I
V
, do Código Penal.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente est
á
sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra preso preventivamente desde
2
8
de
setembro
de 202
3
,
sem que tenha ocorrido o
encerramento da instrução processual
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de setembro do corrente ano (id 9990188), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante sustenta a ocorrência de suposto excesso de prazo na formação da culpa.

Por ser oportuno, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Destaco ainda, que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, que não haveria que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que atualmente a ação penal originária está na fase de apresentação das alegações finais, ou seja, que já houve o encerramento da instrução processual, atraindo assim a aplicação do verbete sumular nº 52, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070).

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do excesso de prazo para conclusão do feito será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 2. No caso, observa-se que o feito observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno.
Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que está encerrada a instrução criminal (Súmula nº 52/STJ), tendo sido juntada as mídias da audiência que estavam pendentes, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 870.740; Proc. 2023/0421098-3; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL GRAVE (DUAS VEZES), TORTURA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS DA AÇÃO PENAL COM VISTA ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada.
2. Instrução processual que já se encerrou (estando os autos com vistas às partes para alegações finais), ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5003942-53.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 25/09/2023).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM 1) O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.
2) Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).
3) Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5004294-11.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Julg. 13/07/2023).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10317741.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)